Tribunal: TJDFT
Processo: 0733756-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Processual civil. Ação de execução de título extrajudicial. Emenda à inicial. Determinação. Lacunas indicadas. Suprimento. Apreensão de inexist~encia de saneamento. Indeferimento da petição inicial (CPC, art. 485, I). Lacunas ausentes. Apresentação de novo instrumento de mandato. Instrumento não contemporâneo à data de ajuizamento da ação. Inexistência de prazo de vigência. Ausência de vício. Regularidade. Presunção de legitimidade. Prevalência. Privilegiação. Infirmação. Ônus da parte contrária. Vício. Inexistência. Excesso de formalismo. Violação aos princípios da boa-fé, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito. Cédula de crédito bancário acompanhada de memória de cálculo do débito inadimplido e sua evolução. Emenda. Juízo de admissibilidade da ação. Imputação de erro ou excesso no cálculo. Condição da ação ou pressuposto procedimental. Previsão legal. Inexistência. Matéria reservada a destaque pelo executado. Controle judicial em juízo de admissibilidade. Inviabilidade. Vícios formais. Inexistência. Emenda desnecessária. Sentença extintiva cassada. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, lastreada nos artigos 321, parágrafo único. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferira a inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação de execução de título extrajudicial que manejara a apelante, sob o prisma do não cumprimento da determinação que lhe fora endereçada pela decisão que reclamara o aditamento da peça de ingresso, especificamente para regularização da representação processual da exequente e aparelhamento da pretensão com planilha de cálculo do débito exequendo, requisitos reputados não realizados e indispensáveis à deflagração da relação processual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento terminativo que colocara termo à pretensão executiva deduzida pela apelante, sob o prisma de ser inviável a deflagração da relação processual executiva ante a ausência de saneamento da inicial na forma indicada, precipuamente quanto ao saneamento da representação processual da exequente e aparelhamento da postulação da memória atualizada do débito objeto da postulação.

III. Razões de decidir
3. Como regra geral, extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amálgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
4. Consoante regra de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários de seu patrocinado, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, consubstanciando a satisfação de pressuposto processual inarredável, ressalvado que a eficácia e validade da outorga é objeto de regulação pelo legislador civil, observados os temperamentos inerentes ao mandato para o foro judicial.
5. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas e o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76).
6. A procuração coligida aos autos pela parte, ainda que a outorga não seja contemporânea ao ajuizamento da ação, usufrui de presunção relativa de veracidade e legitimidade conferida pelo legislador processual, à medida em que, não compreendendo prazo de validade delimitado, presume-se que tem validade indefinida, não estando essa apreensão sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois não está provido de poderes para incursionar pelo relacionamento estabelecido entre outorgante e outorgado, cabendo-lhe apenas velar pela eficácia formal do instrumento exibido, tornando inviável que seja extraída ineficácia do instrumento exibido por não ter sido outorgado contemporaneamente ao aviamento da postulação judicial.
7. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas, de sorte que, inexistindo indícios de fraude, de revogação ou de dúvida concreta sobre a regularidade da representação, o mero transcurso do tempo, per si, não é causa para determinação de juntada de novo instrumento de mandato e, tampouco de extinção da ação, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
8. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
9. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência, líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação e exigível quando seu cumprimento não restar condicionado a implementação de termo, condição ou outro elemento.
10. A cédula de crédito bancário, reconhecidamente considerada título executivo extrajudicial, devidamente acompanhada do comprovante de liberação do valor, da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo apto, portanto, a aparelhar a perseguição da obrigação que espelha pela via executiva.
11. Exibido o instrumento negocial, que formalmente se apresenta como título executivo, devidamente acompanhado de evolução do débito, o instrumental encerra documentação representativa de obrigação líquida, certa e exigível, viabilizando sua perseguição pela via executiva, ficando reservado ao executado o encargo de evidenciar que não houvera a dispensação do mutuado ou que o débito fora apurado em descompasso com o contratado, não estando o controle de apuração da obrigação inserto entre as condições da ação ou pressupostos procedimentais (CPC, arts. 798, 803 e 914 e segs.).
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.